Tribunal: TJBA
Processo: 0165515-94.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165515-94.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELADO: DOMINGAS MOTA DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MARLI REGINA RENOSTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.

ÓBITO OCORRIDO EM 01.01.2004 NA VIA PÚBLICA (BR 420, ID
61230106
).
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
.
NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. VALOR DEVIDO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS A ÉPOCA DO SINISTRO. S
ENTENÇA
REFORMADA.

Não se pode falar em falta de interesse de agir pelo fato da parte autora ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente entende ser o devido, já que o autor veio a Juízo pleitear a complementação do pagamento, e não valores recebidos administrativamente.

Aplicável à espécie a regulamentação do seguro DPVAT prevista na Lei n° 6.194/1974, com as modificações da Lei n° 8.441/92, de 13/07/1992.

O sinistro ocorreu em 01.01.2004, quando a importância de quarenta salários-mínimos resultaria em R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) já que somente em maio de 2004 o salário-mínimo foi fixado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0165515-94.2008.8.05.0001
, de Salvador
,
em que é Apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e Apelada
DOMINGAS MOTA DO ROSARIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões explicitadas abaixo.